Tribunal: TJSP
Processo: 2036409-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036409-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
INGRYD DO NACIMENTO PISANESCHI e ADRIANO MENDES PISANESCHI, é
agravado SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036409-43.2020.8.26.0000 -Voto no 27.463
2
Agravo de Instrumento no 2036409-43.2020.8.26.0000
Comarca de Santo André
Agravante: Ingryd do Nascimento Pisaneschi e outro
Agravada: Santa Helena Assistência Médica S.A.
Voto no 27.463
JUSTIÇA GRATUITA - Ação declaratória de
inexistência de débito e indenização - Pedido
formulado pelos autores - Cabimento -
Elementos constantes dos autos insuficientes
para afastar a presunção de pobreza atribuída à
parte - Situação financeira atual que não revela
disponibilidade de recursos a fazer frente às
despesas extraordinárias advindas do processo
judicial - Recurso provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação declaratória de inexistência de
débito e indenização, indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pelos autores.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que
providenciaram a declaração de pobreza e juntaram documentos
que comprovam que possuem realidade econômica frágil. Dizem
que os holerites apresentados comprovam a baixa renda auferida
pelo casal, assim como comprovaram que são isentos perante o
Fisco Federal, indicando a baixa renda auferida, não havendo
outros documentos a serem apresentados. Pedem a concessão de
liminar e a final concessão do benefício.
Recurso regularmente processado, deferido
o pedido liminar. Dispensadas informações e contraminuta, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036409-43.2020.8.26.0000 -Voto no 27.463
3
vez ainda não composta a lide.
2. Respeitado o entendimento esposado na
decisão combatida, o recurso merece guarida.
Com efeito, a Constituição Federal em seu
artigo 5o, LXXIV, prevê a obrigação do Estado de prestar assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos. De outra parte, o artigo 99, §2o, do Código de Processo
Civil, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Nada
obstante,
imperioso
frisar
que
inexiste na lei critério objetivo para a apreciação dos requisitos
autorizadores da benesse, nada impedindo que o magistrado
ordene a comprovação do alegado. De outra parte, o artigo 99, §2o,
do Código de Processo Civil, dispõe que o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
No
caso
dos
autos,
os
documentos
apresentados (fls. 18/33 dos principais) comprovam que o coautor
Adriano é sócio proprietário de loja de material para construção, na
qual também trabalha a coautora Ingryd, somando renda mensal de
pouco mais de R$ 3.000,00 mensais. Vale anotar que embora seja
notório que as retiradas dos sócios são formalmente indicadas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036409-43.2020.8.26.0000 -Voto no 27.463
4
fins fiscais e previdenciários, não representando, como regra, o
efetivo rendimento auferido, os autores comprovaram também que
são isentos perante o Fisco Federal, o que corrobora com a
presunção de hipossuficiência trazida pela declaração firmada sob
as penas da lei.
Sendo assim, os elementos constantes dos
autos não são suficientes para afastar a presunção de
hipossuficiência financeira, não havendo dados efetivos que
indiquem a possibilidade financeira da parte em arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e
da família.
Importante ressaltar, por fim, como vem
sendo reiteradamente entendido por esta Câmara, que é totalmente
equivocado, sendo repudiado pela doutrina e jurisprudência
dominante, o entendimento de que somente miseráveis devem ter
direito à justiça gratuita.
Por tais razões, cabível a concessão do
benefício da gratuidade em favor dos autores visando não obstar o
acesso dos interessados ao Poder Judiciário.
Nada impede, porém, que a parte adversa,
se entender pertinente, postule a revogação dos benefícios ora
deferidos, demonstrando para tanto a não veracidade do alegado
pelos agravantes (artigo 100, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036409-43.2020.8.26.0000 -Voto no 27.463
5
3. Ante o exposto, meu voto dá provimento
ao agravo.
Galdino Toledo Júnior
Relator